Tribunal: TJPA
Processo: 0003282-89.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003282-89.2018.8.14.0021

APELANTE: WALAFF STALLEM COSTA DOS SANTOS, WILLIAN NERIS DE ALMEIDA, CAIO MATEUS FERREIRA BEZERRA, SANDRO MARCELO DOS SANTOS PERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO, ART. 157, 2º, II E §2º-A, I, DO CPB, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, ART. 148, §1º, IV, DO CPB E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA), EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CPB). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES
.
ART.
107, INCISO IV, DO CPB

E 61, DO CPP. RECURSO EXAMINADO APENAS NO TOCANTE ÀS TESES REFERENTES AOS CRIMES REMANESCENTES.
PEDIDO DE WALAFF STALLEM COSTA DOS SANTOS E SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS APELANTES. PALAVRA DA VÍTIMA. HIGIDEZ DO RELATO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO DAS DOSIMETRIAS DE TODOS OS RECORRENTES. REFORMA DAS PENAS BASILARES. PENAS-BASE REDUZIDAS. PENAS FINAIS REDIMENSIONADAS. PUNIBILIDADE DE SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA E
WILLIAN NERIS DE ALMEIDA EXTINTA COM RELAÇÃO AO CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, DADA A NOVA PENA APLICADA ENSEJADORA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE, COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE REFERENTE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer os recursos de apelação e os dar parcial provimento, reconhecendo,
de ofício, a prescrição intercorrente/superveniente com relação aos crimes de corrupção de menores e sequestro e cárcere privado qualificado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0003282.89-2018.814.0021
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ AÇU/PA.

APELANTES
: CAIO MATEUS FERREIRA BEZERRA (PATROCINADO POR ELIANE CORRÊA DE MELO, OAB/PA Nº 26.725), WILLIAN NERIS ALMEIDA (PATROCINADO POR DÉBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA, OAB/PA Nº 20.219), WALAFF STALLEM COSTA DOS SANTOS E SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA (PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Caio Mateus Ferreira Bezerra, Willian Neris Almeida, Walaff Stallem Costa dos Santos

e Sandro Marcelo dos Santos Pereira
, irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Açu/PA (
Num. 5611229 - Págs. 2 a 10)
, que os condenou pelas condutas delitivas dispostas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c. art. 14, II, ambos do CPB, no art. 148, §1º, IV, do CPB, e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CPB, às seguintes sanções:
Walaff Stallem Costa dos Santos

e

Caio Mateus Ferreira Bezerra
, cada qual:
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; e
Willian Neris Almeida
e
Sandro Marcelo dos Santos Pereira
, cada qual:
12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Foram apresentadas as razões recursais de Walaff Stallem Costa dos Santos (
Num. 5611230 - Págs. 20 a 22
), onde a defesa requer a absolvição do apelante apelantes arguindo insuficiência probatória. Subsidiariamente, pediu a redução de sua pena.

Os mesmos pedidos foram veiculados nas razões de Sandro Marcelo dos Santos Pereira (
Num. 5611231 - Págs. 1 a 3).

A Promotoria de Justiça contrarrazoando os referidos recursos (
Num. 5611231 - Págs. 5 a 10
) e levantou a preliminar de intempestividade de ambos os recursos, motivo pelo qual requereu que não os conhecesse. No mérito, pediu o improvimento dos apelos.

Willian Neris de Almeida, de seu turno, apresentou suas razões
(Num. 6161605 - Págs. 1 a 8), nas quais a defesa pede a redução da pena basilar ao mínimo legal e a desclassificação do tipo penal previsto no art. 148,
§1º, IV, do CPB, para a causa de aumento inserta no art. 157, §2º, V, do CPB,

Já a defesa de Caio Mateus Ferreira Bezerra, nas razões recursais (
Num. 6169065 - Págs. 1 a 14), pediu o reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo majorado (art. 14, II, do CPB), desclassificação do tipo penal previsto no art. 148,
§1º, IV, do CPB, para a causa de aumento inserta no art. 157, §2º, V, do CPB, absolvição do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) em razão de erro de tipo, e, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento do concurso material (art. 69 do CPB), aplicação das atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), menoridade relativa (art. 65, I, do CPB) e inominada (art. 66, do CPB) por estar sob efeito de álcool no momento do crime. Por fim, pediu a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em sede de contrarrazões a esses dois últimos recursos (
Num. 6711955 - Pág. 1
a 8), o Ministério Público pediu que não os fossem dado provimento.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer também pelo conhecimento e improvimento de todos os apelos (
Num. 7587488 - Págs. 1 a 14
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 18 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE.

Inicialmente, em sede de contrarrazões aos apelos de
Walaff Stallem Costa dos Santos e Sandro Marcelo dos Santos Pereira (
Num. 6711955 - Pág. 1
a 8), o Ministério Público suscitou a preliminar de intempestividade de ambos os recursos, o que não merece ser acolhido. Explico.

Na espécie, ao serem intimados do teor da sentença condenatória, ambos os apelantes
Walaff Stallem Costa dos Santos e Sandro Marcelo dos Santos Pereira declararam que pretendiam recorrer, conforme certidões acostadas aos IDs
Num. 5611229 - Pág. 18 e Num. 5611229 - Pág. 21, estando, assim, interpostos os presentes recursos dentro do prazo legal (art. 593 do CPP).

As razões foram apresentadas pela Defensoria Pública do Estado do Pará, respectivamente, em
07/02/2020 (
Num. 5611230 - Pág. 20) e 17/12/2020 (Num. 5611231 - Pág. 1).

Nesse trilhar, a jurisprudência entende que a apresentação extemporânea das razões recursais constitui mera irregularidade, inapta a ensejar a intempestividade recursal.

Colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 593 E 600 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso" (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1952323 MS 2021/0263158-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

Por tais motivos, rechaço a preliminar ministerial examinada.

Verifico, assim, que todas as 4 (quatro) apelações estão adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos seus pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES REFERENTE AOS CRIMES DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – WALAFF SATALLEM COSTA DOS SANTOS E CAIO MATEUS FERREIRA BEZERRA – E CORRUPÇÃO DE MENORES – WILLIAN NERIS DE ALMEIDA E SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA – PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE.

Da análise detida dos autos, vislumbra-se que a pretensão punitiva do Estado restou fulminada pela incidência da prescrição intercorrente/superveniente com relação a alguns crimes pelos quais foram os recorrentes condenados, motivo o qual reconheço a extinção de suas punibilidades nos seguintes moldes:

02. 1 – Walaff Satallem Costa dos Santos.

Os fatos criminosos ocorram em 11/06/2018 (
Num. 5611216 - Págs. 1 a 8
), quando o apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade (menoridade relativa reconhecida na sentença ID
Num. 5611229 - Pág. 2 e pesquisada no sítio eletrônico da Receita Federal
)
; a sentença (
Num. 5611229 - Págs. 2 a 10
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (o qual exarou sua ciência no édito condenatório e permaneceu inerte -
Num. 5611229 - Pág. 10)
, datada de 10/10/2019 e publicada em 12/11/2019 (
Num. 5611229 - Pág. 14
), condenou
Walaff Satallem Costa dos Santos pelos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado (
art. 148, §1º, IV, do CPB), à pena 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 8 (oito) anos para o crime do art.
148, §1º, IV, do CPB e 4 (quatro) anos para o delito do art. 244-B, do ECA

(artigo 109, incisos IV e V, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Walaff Satallem Costa dos Santos com relação aos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado (
art. 148, §1º, IV, do CPB)
e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), com fulcro no art. 61 do CPP, de forma que julgo prejudicadas as alegações pertinentes aos crimes prescritos.

02. 2 – Caio Mateus Ferreira Bezerra.

Os fatos criminosos ocorram em 11/06/2018 (
Num. 5611216 - Págs. 1 a 8
), quando o apelante contava com 20 (vinte) anos de idade (Documento de Identidade acostado ao ID
Num. 5611013 - Pág. 7
)
; a sentença (
Num. 5611229 - Págs. 2 a 10
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (o qual exarou sua ciência no édito condenatório e permaneceu inerte -
Num. 5611229 - Pág. 10)
, datada de 10/10/2019 e publicada em 12/11/2019 (
Num. 5611229 - Pág. 14
), condenou
Caio Mateus Ferreira Bezerra pelos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado (
art. 148, §1º, IV, do CPB), à pena 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 8 (oito) anos para o crime do art.
148, §1º, IV, do CPB e 4 (quatro) anos para o delito do art. 244-B, do ECA

(artigo 109, incisos IV e V, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Caio Mateus Ferreira Bezerra com relação aos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado (
art. 148, §1º, IV, do CPB)
e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), com fulcro no art. 61 do CPP, de forma que julgo prejudicadas as alegações pertinentes aos crimes prescritos.

02. 3 – Willian Neris de Almeida.

Os fatos criminosos ocorram em 11/06/2018 (
Num. 5611216 - Págs. 1 a 8
); a sentença (
Num. 5611229 - Págs. 2 a 10
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (o qual exarou sua ciência no édito condenatório e permaneceu inerte -
Num. 5611229 - Pág. 10)
, datada de 10/10/2019 e publicada em 12/11/2019 (
Num. 5611229 - Pág. 14
), condenou
Willian Neris de Almeida pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 4 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Willian Neris de Almeida com relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), com fulcro no art. 61 do CPP, de forma que julgo prejudicadas as alegações pertinentes ao crime prescrito.

02. 4 – Sandro Marcelo dos Santos Pereira.

Os fatos criminosos ocorram em 11/06/2018 (
Num. 5611216 - Págs. 1 a 8
); a sentença (
Num. 5611229 - Págs. 2 a 10
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (o qual exarou sua ciência no édito condenatório e permaneceu inerte -
Num. 5611229 - Pág. 10)
, datada de 10/10/2019 e publicada em 12/11/2019 (
Num. 5611229 - Pág. 14
), condenou
Sandro Marcelo dos Santos Pereira pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 4 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Willian Neris de Almeida com relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), com fulcro no art. 61 do CPP, de forma que julgo prejudicadas as alegações pertinentes ao crime prescrito.

03 – DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO DE
WALAFF STALLEM COSTA DOS SANTOS E

SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes Walaff Satallem Costa dos Santos e

Sandro Marcelo dos Santos Pereira, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 5611229 - Págs. 3 e 4
):

“CAIO MATEUS FERREIRA BEZERRA, WALAFF STALLEM COSTA DOS SANTOS, WILLIAM NERIS DE ALMEIDA e SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA estão sendo acusado da prática do crime de roubo qualificado, cárcere privado e corrupção de menores.

Os acusados, em sede judicial confessam a autoria do crime.

As testemunhas, em seus depoimentos, confirmam não só a prática do delito, mas também a autoria, apontando os acusados como autores da infração penal.

Os depoimentos foram todos gravados em mídia digital e constam dos autos.

Assim, a autoria restou provada pelos depoimentos das testemunhas, que, analisados em cotejo, completam-se sem qualquer discrepância e harmoniza-se com as demais provas produzidas.

A relação de causalidade é indiscutível, já que os pressupostos do art. 13, caput do CP estão presentes, ante o exame do comportamento voluntário dos acusados e a modificação no mundo exterior (resultado) que causaram.

A ocorrência do crime de cárcere privado é patente pelo modo de execução adotado, em que vários agentes municiados com armas de fogo tentaram roubar as vítimas, mantendo-as em cárcere por período elevado, já que não se tratou de um simples prolongamento do roubo. Foi necessária negociação, entrega de coletes, espera pela imprensa e familiares, o que demonstra que do crime de roubo mal sucedido, se transformou em um aprisionamento das vítimas.

Não há como não reconhecer o crime de corrupção de menores do art. 244-B do ECA. O Tipo dispõe que é enquadrado quem corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Como resultado da prática de mais de um crime, mediante mais de uma ação, o agente terá como apenamento desse concurso de crimes a aplicação das penas de forma cumulativa, ou seja, somada.

CP - Art. 69 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

Apenas Walaff Stallem e Caio Mateus fazem jus a circunstância atenuante do art. 65, I do CP e todos fazem jus a circunstância do art. 65, III, d do CP. Conclusão”.

Constato, assim, em que pese de forma sucinta, porém objetiva, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir das provas coletadas na marcha instrutória, mormente o relatado pelas vítimas (
Num. 5611221 - Págs. 1 a 3)
.

Eis os relatos referidos, fielmente transcritos pela Promotoria na peça de alegações finais (
Num. 5611224 - Págs. 6 a 8)
:

“A vítima ROSILENE AMARAL DO ROSÁRIO em seu depoimento, narrou os fatos dizendo:

‘(...) Que por volta de meia noite estávamos chegando em casa; Que ele estacionou o carro, eu desci para a abrir o portão; Que nesse momento, o cara parou em um carro (gol vermelho) que saiu três dentro do carro; Que o Matheus veio em cima, apontou a arma pra mim e disse pra eu calar a boca e abrir o portão; Que só sabe o nome dele pois identificou no processo; Que não conhecia os acusados de fatos anteriores; Que eu entrei com minha filha; Que os três ficaram com o meu esposo; Que eles pediram para eu abrir a porta; Que pegaram fio que estava em casa da tv e amarraram ele; Que me sentaram em na cadeira; Que eram quatro, ficaram dois com meu esposo amarrado e dois comigo; Que os quatro estavam armados com arma de fogo; Que eles pediam dinheiro; Que não passou 15 minutos houve o primeiro tiro dos policiais; Que ficaram em negociação; Que eles entraram perguntando onde tinha cofre; Que eles falaram que a "parada foi dada"; Que inclusive um entrou no telefone, o WILIAN pediu para quebrar o telefone e quebrou o chip no dente; Que não deu para escutar o que ele dizia no telefone; Que ele entrava e saia sempre no telefone; Que quando a polícia chegou la fora, pediram para quebrar o telefone; Que o telefone era grande; Que não chegaram a bater na gente e nem a amarrar eu e minha filha; Que demorou umas 4 horas para liberar; Que ficamos em poder deles umas 4 hrs; Que quando a gente foi liberado ja ia dar umas 04 horas; Que aqui consta que tinha uma mulher, que ela entrou e não falava nada; Que ela estava com eles; Que ela é menor de idade; Que na hora que eles iam saindo, o SANDRO falou que o q houve aqui isso foi dado, alguém muito próximo, que tem dinheiro e tem poder é que deu a parada; Que não chegou a levar nada deles em razão da chegada da polícia; Que o MATHEUS estava entrando em contato coma esposa dele e falou pra pegar todo o dinheiro que tinha lá para entregar para ao advogado; Que a assistente social falou para agente tomar cuidado pois era uma execução, que eram pessoas próximas e que frequentavam a nossa casa; Que eles esqueceram um cartão que estava da caixa com o nome de Matheus Souza, que esse cartão foi entregue na delegacia e ele sumiu; Que viram ele na sexta feira na frente da caixa, já estavam na cidade (...)”

Em seguida, a outra vítima NIVALDO SILVA DA SILVA narrou os fatos elucidando:

“(...)Que minha filha está sendo acompanhada por psicólogo; Que sou sargento da polícia militar e sou vice prefeito; Que no dia 10 de junho, um domingo, estávamos em um evento no ginásio de esporte; Que terminou 22hrs o evento; Que por volta de 22h30, saio eu, minha esposa e filha, pegamos carro que estava na antiga estação rodoviária; Que levei minha filha para lanchar; Que não percebi se havia carro me seguindo; Que a prefeitura pagou as pessoas da segurança; Que no domingo o chefe da segurança me ligou e disse que o pessoal não querem pagar as quadrilhas daqui que estavam fazendo segurança; Que fui pra casa; Que quando chegou na casa, a esposa desceu pra abrir o portão; Quando eu estou conversando com ele, minha filha que estava no banco de trás, me disse “pai, o que são aqueles homens com arma na mamãe”; Que quando uns caras falaram "perdeu, perdeu", a pessoa que estava no celular escutou e perguntou; Que foi o ALEFF que me abordou na entrada da minha casa; Que minha filha tem 7 anos; Que eles ficaram falando "cade teu ferro", Que eles disseram que quem te entregou pra nos é uma pessoa que anda contigo e te conhece, então me passa teu ferro"; Que eu disse que a arma está debaixo do banco do motorista; Que ele pegou a polchete com a arma e deixou dentro do carro deles; Que era um palio o carro deles; Que o WILIAN e o MATHEUS me desarmaram; Que começaram as negociações; Que as armas estavam todas em cima de mim; Que tinha uma mulher no meio deles, essa JOSIELDA; Que ela veio e ficou sentada na mesa; Que ela era namorado do ALEFF: Que eles queriam colocar o carro para dentro de casa; Que o ALEFF estava com o celular; Que o cara falou para eles acabarem com o celular e o chip no dente; Que tinha uma pessoa fora de casa, passando informações para eles: Que disseram que essa pessoa tinha muito poder e era próxima de mim; Que o Matheus que estava em casa, que tinha um cartão de Matheus da silva Souza; Que o Matheus é preso e esse cartão foi implantado em casa; Que eu soube que ele estava preso, por cometer assaltos e dois homicídios; Que eles falaram que só liberariam eles com 1 hora dá isso, se liberarmos ele com mais horas dá outro valor; Que eles ligaram para vários advogados; Que eles tinham hora para se entregar; Que entregaram a agente por volta de 04hrs; que o prefeito Ronaldo chegou lá e ficou negociando com eles; Que o prefeito dizia para eles se entregarem, Que a polícia estava lá (..)"

A testemunha FRANK RODRIGUES DA SILVA, policial militar aduziu:

"(...) Que nesse dia por volta de 00hrs, recebemos uma ligação informando que agora a pouco estaria sendo vítima de assalto na residência; Que o vice prefeito que disse; Que foi algo muito rápido; Que quando a gente dobrou e estava há 50m da casa; Que percebemos que os acusados perceberam que era uma viatura; Que eles correram para dentro da casa; Que quando a gente chegou na frente, começamos falar; Que eles ficaram nervosos; Que informamos que a casa estava cercada; Que acionamos a policia civil; Que depois disso, começou as negociações; Que eles informaram que eram quatro e mais uma de menor no assalto, o vice prefeito, a mulher dele e uma criança; Que eles falaram que só iam se entregar na presença de advogado e imprensa; Que passaram dentro da casa bastante tempo, por volta de 4 hrs; Que não ouviu tiro e nem gritos dentro da casa; Que nunca tinha visto os acusados; Que não realizou a revista deles na hora; Que tinham vários policiais e a gente dividiu para levar eles pra delegacia; Que o vice prefeito comentou que tinha uma pessoa de fora que estava avisando as coisas e informando quando a policia estava vindo, ocasião em que eles quebraram o aparelho celular (...)”.

A testemunha ALEX DA SILVA, policial militar, aduziu:

“(...) Que recebeu uma ligação informando que quando estavam foram se aproximando da casa, tinha um casal; Que eles viram a viatura e correram para dentro da casa; Que começaram as negociações; Que eles fizeram exigências; Que queriam coletes, imprensa; Que fizemos de início as negociações; Que depois chegou o capitão roberto e começou as negociações; Que o delegado realizou as negociações; Que o prefeito não participou diretamente; Que não chegaram a fazer vistoria no carro dos acusados; Que não sabe dizer se o carro era alugado; Que os acusados ficaram a princípio alterados; Que eles pediram contato com familiares e advogados; Que apreenderam com eles 4 armas de fogo: (...)"

Ademais, a testemunha MARIO ALBERTO DA SILVA CAMPOS, também policial militar, informou:

“(...) Que estavam fazendo rondas na cidade; Que recebemos uma ligação informando que estava ocorrendo um assalto na casa do vice prefeito; Que havia uma moça e um rapaz que quando avistaram a viatura entraram na residência e jogaram uma arma 38; Que se trancaram na residência; Que começamos a analisar e entramos em contato com outros policiais para realizarem o cerco; Que chegaram várias pessoas; Que três policiais fizeram a negociação, sendo que eu era um deles; Que parece que o prefeito da cidade chegou depois; Que chegaram sem o giroflex ligado; Que viu o carro do vice prefeito e o carro deles; Que quando estava fazendo a negociação falavam que não iam fazer nada; Que eles fizeram exigência da imprensa e colete; Que se entregaram por volta de 3/4hrs da manhã; Que quando se entregaram não falaram nada; Que fizeram revista no veículo deles e não encontraram nada; Que fizemos a verificação do veículo e parece que o carro era locado de uma locadora; Que eram 5 pessoas, sendo uma adolescentes e o resto homens; Que fizeram como vitima o vice prefeito, a mulher dele e essa criança; Que foram encontradas 4 armas (...)”

Apurou-se, deste modo, que os recorrentes Walaff Satallem Costa dos Santos e

Sandro Marcelo dos Santos Pereira, juntamente com os demais apelantes, praticaram o roubo circunstanciado em questão, reduzindo a liberdade das vítimas em sua residência por um período aproximado de 4 (quatro) horas.

Como se pode observar, os ofendidos, além de reconhecerem os recorrentes como autores do roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, também descreveram de forma harmoniosa e sem contradições a dinâmica criminosa, o que foi corroborado pelas testemunhas policiais que atuaram na fase pré-processual, bem como pela confissão dos próprios em juízo (
Num. 5611223 - Págs. 14 a 19)
.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Destaco que as declarações dos policiais, em juízo, revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Ademais, da análise da prova testemunhal dessume-se a inexistência de qualquer contradição nos depoimentos dos policiais arrolados pela acusação.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso; tampouco a demonstração de que houvesse alguma perseguição dos policiais com relação ao paciente, pelo fato de ele já ser conhecido da polícia pela prática de atos infracionais.

Precedentes.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal, dado o reconhecimento das autorias e materialidade delitiva incontestes, devendo permanecer intactas as condenações de Walaff Satallem Costa dos Santos e

Sandro Marcelo dos Santos Pereira
nos termos do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB.

04 – DO PEDIDO COMUM DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE DE CADA APELANTE.

Subsidiariamente, as defesas pedem, de modo comum, a reforma das calibragens de pena dos recorrentes efetivadas em primeiro grau, com particularidades, no sentido de que sejam reduzidas.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

04.1 – CAIO MATEUS FERREIRA BEZERRA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5611229 - Págs. 5 e 6
):

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado CAIO MATEUS FERREIRA BEZERRA.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo, vários comparsas, uma menor e grave ameaça.

Sua conduta social consta como desregrada.

As consequências do crime foram em grau médio, já que os objetos não foram levados em face do crime tentado, mas os traumas não são facilmente esquecidos.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento no início da madrugada, quando a vítima chegava em casa com sua família, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.

O Acusado confessou o crime.

O acusado se fez acompanhar de um menor de idade o corrompendo.

O Acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 anos.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Pelo crime de Roubo:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão e 06 meses pela idade inferior a 21 anos, aumento de 2/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, que diminuo de 1/3 em face do crime tentado, perfazendo um total de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 90 (noventa) dias-multa, reduzindo-a em 15 dias-multa em face da confissão e mais 15 dias em face de ter menos de 21 anos na data do fato, aumentando de 2/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, que diminuo de 1/3 em face do crime tentado, concretizando-a em 66 dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Pelo crime de cárcere privado:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão e 06 meses por ter menos de 21 anos na data do fato. Perfazendo um total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pelo crime de Corrupção de Menores:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão e 06 meses por ter menos de 21 anos na data do fato. Perfazendo um total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena total é de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 5 (cinco) – culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – Verifica-se que o magistrado utilizou
bis in idem
em parcela da fundamentação, seja com próprio tipo penal (dolo e grave ameaça), seja com outra etapa da dosimetria (emprego de arma de fogo). Todavia, também apresentou fundamentação idônea, com elementos concretos e extrínsecos ao tipo penal incriminador, a exemplo do concurso de agentes (não utilizado como causa de aumento na terceira fase) –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – Inexiste fundamentação idônea para sustentar este vetor judicial desfavoravelmente, lembrando que tanto processos penais em curso quanto
condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – Consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, tendo o julgador monocrático utilizado elementos abstratos e internos ao tipo penal incriminador
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
Sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada com base em dados concretos extraídos dos autos
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– Alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – Não se sustenta a motivação apresentada pelo juiz
a quo
, porquanto não demonstrado com concretude que “
os traumas não são facilmente esquecidos
” –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque reformadas para a neutralidade 3 (três) circunstâncias judiciais e
remanescentes 2 (duas) fundamentadas desfavoravelmente
, justa, razoável e proporcional a redução da reprimenda corporal fixada a quo em
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante. Quanto ao pedido de aplicação da atenuante inominada do art. 66 do CPB, em virtude de o recorrente estar sob efeito de álcool no momento do crime, sem razão à defesa, posto que não
restou comprovado que o alcoolismo tenha relação com o delito perpetrado. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, CAPUT. ROUBO SIMPLES.EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA. Depreende-se do contexto probatório que o réu, mediante ameaça exercida com uma faca, ingressou em um posto de combustíveis e anunciou o assalto, subtraindo dinheiro do caixa do estabelecimento comercial e carteiras de cigarro. Após informações acerca da autoria do roubo, Policiais efetuaram a prisão do réu e de outro indivíduo que estava na posse das carteiras de cigarro roubadas. Em juízo, o réu admitiu a autoria.PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.Basilar mantida afastada do mínimo legal, carga negativa nas consequências do crime. Na segunda fase, mantido o reconhecimento da reincidência e o quantum, porém, valorada a atenuante da confissão, para reduzir a pena. ATENUANTE INOMINADA.
Inviável o reconhecimento da atenuante inominada, pois não restou comprovado que a drogadição ou o alcoolismo tenha relação com o delito, ônus que seria da defesa, conforme art. 156, do CPP
.PENA DE MULTA.Cumulada à espécie delitiva e não pode ser afastada. No caso, está proporcional com a sanção corporal.REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.Corretamente estabelecido no inicial semiaberto, diante da reincidência.PENAS SUBSTITUTIVAS.Inviável a substituição e o sursis, pois ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP. A grave ameaça e o quantum de pena impedem a substituição. A quantidade de pena e a reincidência impedem o sursis.CUSTAS PROCESSUAIS.Inexiste previsão legal para isenção de custas judiciais, sendo possível, no entanto, a suspensão de sua exigibilidade, conforme operado na sentença.APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME.

(TJ-RS - APR: 70081867046 RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 25/09/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2019)

Esclareço que a embriaguez, se preordenada, não configuraria atenuante alguma, mas sim uma agravante, devidamente prevista no art. 61, II,
l
, do CPB.

Com relação ao pedido de aplicação das atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB) e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), este resta prejudicado, uma vez que já foram reconhecidas e aplicadas pelo magistrado sentenciante, razão a qual torno a utilizá-las, cada qual na fração paradigma de 1/6, orientada pelo STJ.

Atento à Súmula nº 231 do STJ, Conduzo, destarte, a pena intermediária ao mínimo legalmente estabelecido, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, em 2/3 (dois terços), a qual torno a aplicar, encontrando a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A defesa pede o reconhecimento da modalidade tentada do crime de roubo majorado, o que novamente resta prejudicado, uma vez que a assim o fez o juiz
a quo
.

Portanto, torno a aplicar a causa de diminuição relativa ao crime tentado (art. 14, II, do CPB) em 1/3 (um terço), de forma que resta
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, mais pagamento de 10 (vinte e cinco) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05.2 – DOSIMETRIA DE WALAFF STALLEM COSTA DOS SANTOS.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5611229 - Págs. 6 e 7
):

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado WALAFF STALLEM COSTA DOS SANTOS.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo, vários comparsas, uma menor e grave ameaça.

Sua conduta social consta como desregrada.

As consequências do crime foram em grau médio, já que os objetos não foram levados em face do crime tentado, mas os traumas não são facilmente esquecidos.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento no início da madrugada, quando a vítima chegava em casa com sua família, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.

O Acusado confessou o crime.

O acusado se fez acompanhar de um menor de idade o corrompendo.

O Acusado era, ao tempo do crime, menor de 21 anos.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão e 06 meses pela idade inferior a 21 anos, aumento de 2/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, que diminuo de 1/3 em face do crime tentado, perfazendo um total de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 90 (noventa) dias-multa, reduzindo-a em 15 dias-multa em face da confissão e mais 15 dias em face de ter menos de 21 anos na data do fato, aumentando de 2/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, que diminuo de 1/3 em face do crime tentado, concretizando-a em 66 dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Pelo crime de cárcere privado:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão e 06 meses por ter menos de 21 anos na data do fato. Perfazendo um total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Pelo crime de Corrupção de Menores:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão e 06 meses por ter menos de 21 anos na data do fato. Perfazendo um total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena total é de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 5 (cinco) – culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – Verifica-se que o magistrado utilizou
bis in idem
em parcela da fundamentação, seja com próprio tipo penal (dolo e grave ameaça), seja com outra etapa da dosimetria (emprego de arma de fogo). Todavia, também apresentou fundamentação idônea, com elementos concretos e extrínsecos ao tipo penal incriminador, a exemplo do concurso de agentes (não utilizado como causa de aumento na terceira fase) –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – Inexiste fundamentação idônea para sustentar este vetor judicial desfavoravelmente, lembrando que tanto processos penais em curso quanto
condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – Consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, tendo o julgador monocrático utilizado elementos abstratos e internos ao tipo penal incriminador
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
Sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada com base em dados concretos extraídos dos autos
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– Alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – Não se sustenta a motivação apresentada pelo juiz
a quo
, porquanto não demonstrado com concretude que “
os traumas não são facilmente esquecidos
” –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (4 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque reformadas para a neutralidade 3 (três) circunstâncias judiciais e
remanescentes 2 (duas) fundamentadas desfavoravelmente
, justa, razoável e proporcional a redução da reprimenda corporal fixada a quo em
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa
para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante, mas apenas as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CPB) e da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), razão a qual torno a utilizá-las, cada qual na fração paradigma de 1/6, orientada pelo STJ.

Atento à Súmula nº 231 do STJ, conduzo, destarte, a pena intermediária ao mínimo legalmente estabelecido, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na derradeira etapa
, foi aplicada a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, em 2/3 (dois terços), a qual torno a aplicar, encontrando a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. Mantenho a causa de diminuição relativa ao crime tentado (art. 14, II, do CPB) em 1/3 (um terço), de forma que resta
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, mais pagamento de 10 (vinte e cinco) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05.3 – DOSIMETRIA DE WILLIAN NERIS DE ALMEIDA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5611229 - Págs. 7 a 8
):

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado WILLIAN NERIS DE ALMEIDA.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo, vários comparsas, uma menor e grave ameaça.

Sua conduta social consta como desregrada.

As consequências do crime foram em grau médio, já que os objetos não foram levados em face do crime tentado, mas os traumas não são facilmente esquecidos.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento no início da madrugada, quando a vítima chegava em casa com sua família, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.

O Acusado confessou o crime.

O acusado se fez acompanhar de um menor de idade o corrompendo.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Pelo crime de Roubo:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão, aumento de 2/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, que diminuo de 1/3 em face do crime tentado, perfazendo um total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 90 (noventa) dias-multa, reduzindo-a em 15 dias-multa em face da confissão, aumentando de 2/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, diminuído de 1/3 pelo crime tentado, concretizando-a em 83 diasmulta, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Pelo crime de cárcere privado:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão. Perfazendo um total de 03 (três) anos de reclusão.

Pelo crime de Corrupção de Menores:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão. Perfazendo um total de 02 (dois) anos de reclusão.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena total é de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 5 (cinco) – culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – Verifica-se que o magistrado utilizou
bis in idem
em parcela da fundamentação, seja com próprio tipo penal (dolo e grave ameaça), seja com outra etapa da dosimetria (emprego de arma de fogo). Todavia, também apresentou fundamentação idônea, com elementos concretos e extrínsecos ao tipo penal incriminador, a exemplo do concurso de agentes (não utilizado como causa de aumento na terceira fase) –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – Inexiste fundamentação idônea para sustentar este vetor judicial desfavoravelmente, lembrando que tanto processos penais em curso quanto
condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – Consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, tendo o julgador monocrático utilizado elementos abstratos e internos ao tipo penal incriminador
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
Sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada com base em dados concretos extraídos dos autos
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– Alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – Não se sustenta a motivação apresentada pelo juiz
a quo
, porquanto não demonstrado com concretude que “
os traumas não são facilmente esquecidos
” –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço (roubo - 4 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa e sequestro e cárcere privado qualificado – 2 anos a 5 anos de reclusão), porque reformadas para a neutralidade 3 (três) circunstâncias judiciais e
remanescentes 2 (duas) fundamentadas desfavoravelmente
, justa, razoável e proporcional a redução das reprimendas corporais fixadas a quo nos seguintes moldes:

- Delito de roubo: 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
;

- Delito de sequestro e cárcere privado: 4 (quatro) anos de reclusão para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Salutar mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante, mas apenas a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), razão a qual torno a utilizá-la, na fração paradigma de 1/6 (um sexto) orientada pelo STJ.

Eis as novas penas intermediárias
:

- Delito de roubo:
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 de reclusão e pagamento de 13 (dezesseis) dias-multa
;

- Delito de sequestro e cárcere privado: 4 (quatro) anos de reclusão para
1 (um) ano, 11 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na derradeira etapa
:

- Delito de roubo: foi aplicada a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, em 2/3 (dois terços), a qual torno a aplicar, encontrando a pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Mantenho a causa de diminuição relativa ao crime tentado (art. 14, II, do CPB) em 1/3 (um terço), de forma que resta
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, mais pagamento de 14 (quatorze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

- Delito de sequestro e cárcere privado: ausentes causas de aumento e diminuição de pena,
resta
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
1 (um) ano, 11 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
a qual resta prescrita. Explico
.

Os fatos criminosos ocorram em 11/06/2018 (
Num. 5611216 - Págs. 1 a 8
); a sentença (
Num. 5611229 - Págs. 2 a 10
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (o qual exarou sua ciência no édito condenatório e permaneceu inerte -
Num. 5611229 - Pág. 10)
, datada de 10/10/2019 e publicada em 12/11/2019 (
Num. 5611229 - Pág. 14
). Neste voto condutor, a pena de
Willian Neris de Almeida
referente ao crime de sequestro e cárcere privado foi reformada para
1 (um) ano, 11 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 4 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Willian Neris de Almeida com relação ao crime de sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, IV, do CPB), com fulcro no art. 61 do CPP.

Fixo, assim, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto com relação ao crime de roubo majorado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

04.4 – SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 5611229 - Págs. 9 e 10
):

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado SANDRO MARCELO DOS SANTOS PEREIRA.

A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, teve a ideia de praticar o crime, usando arma de fogo, vários comparsas, uma menor e grave ameaça.

Sua conduta social consta como desregrada.

As consequências do crime foram em grau médio, já que os objetos não foram levados em face do crime tentado, mas os traumas não são facilmente esquecidos.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado, é iniciante no crime, não registrando outros procedimentos criminais.

Os motivos que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou o intento no início da madrugada, quando a vítima chegava em casa com sua família, horário insuspeitável com condições mínimas de reação da vítima.

O comportamento da vítima em nada influenciou para a produção do evento delituoso.

O Acusado confessou o crime.

O acusado se fez acompanhar de um menor de idade o corrompendo.

Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Pelo crime de Roubo:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão, aumento de 2/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, que diminuo de 1/3 em face do crime tentado, perfazendo um total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2°) aplico ainda a pena de multa, que fixo em 90 (noventa) dias-multa, reduzindo-a em 15 dias-multa em face da confissão, aumentando de 2/3 nos termos do §2ºA, I do art. 157, diminuído de 1/3 pelo crime tentado, concretizando-a em 83 dias-multa, correspondendo o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, atendendo às condições econômicas do acusado relatadas nos autos.

Pelo crime de cárcere privado:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão. Perfazendo um total de 03 (três) anos de reclusão.

Pelo crime de Corrupção de Menores:

1º) fixo a pena-base privativa de liberdade em 03 (três) anos de reclusão, reduzindo em 01 ano pela confissão. Perfazendo um total de 02 (dois) anos de reclusão.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena total é de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas acima.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 5 (cinco) – culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – Verifica-se que o magistrado utilizou
bis in idem
em parcela da fundamentação, seja com próprio tipo penal (dolo e grave ameaça), seja com outra etapa da dosimetria (emprego de arma de fogo). Todavia, também apresentou fundamentação idônea, com elementos concretos e extrínsecos ao tipo penal incriminador, a exemplo do concurso de agentes (não utilizado como causa de aumento na terceira fase) –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – Inexiste fundamentação idônea para sustentar este vetor judicial desfavoravelmente, lembrando que tanto processos penais em curso quanto
condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito – Consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa, tendo o julgador monocrático utilizado elementos abstratos e internos ao tipo penal incriminador
–
Circunstância judicial reformada para a neutralidade.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
Sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada com base em dados concretos extraídos dos autos
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– Alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – Não se sustenta a motivação apresentada pelo juiz
a quo
, porquanto não demonstrado com concretude que “
os traumas não são facilmente esquecidos
” –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço (roubo - 4 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa e sequestro e cárcere privado qualificado – 2 anos a 5 anos de reclusão), porque reformadas para a neutralidade 3 (três) circunstâncias judiciais e
remanescentes 2 (duas) fundamentadas desfavoravelmente
, justa, razoável e proporcional a redução das reprimendas corporais fixadas a quo nos seguintes moldes:

- Delito de roubo: 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa para
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
;

- Delito de sequestro e cárcere privado: 4 (quatro) anos de reclusão para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Salutar mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, não foi considerada nenhuma causa agravante, mas apenas a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), razão a qual torno a utilizá-la, na fração paradigma de 1/6 (um sexto) orientada pelo STJ.

Eis as novas penas intermediárias
:

- Delito de roubo:
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 de reclusão e pagamento de 13 (dezesseis) dias-multa
;

- Delito de sequestro e cárcere privado: 4 (quatro) anos de reclusão para
1 (um) ano, 11 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Na derradeira etapa
:

- Delito de roubo: foi aplicada a majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, em 2/3 (dois terços), a qual torno a aplicar, encontrando a pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Mantenho a causa de diminuição relativa ao crime tentado (art. 14, II, do CPB) em 1/3 (um terço), de forma que resta
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, mais pagamento de 14 (quatorze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

- Delito de sequestro e cárcere privado: ausentes causas de aumento e diminuição de pena,
resta
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a nova sanção final e concreta de
1 (um) ano, 11 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
a qual resta prescrita. Explico
.

Os fatos criminosos ocorram em 11/06/2018 (
Num. 5611216 - Págs. 1 a 8
); a sentença (
Num. 5611229 - Págs. 2 a 10
), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (o qual exarou sua ciência no édito condenatório e permaneceu inerte -
Num. 5611229 - Pág. 10)
, datada de 10/10/2019 e publicada em 12/11/2019 (
Num. 5611229 - Pág. 14
). Neste voto condutor, a pena de
Sandro Marcelo dos Santos Pereira
referente ao crime de sequestro e cárcere privado foi reformada para
1 (um) ano, 11 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 4 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Sandro Marcelo dos Santos Pereira com relação ao crime de sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, IV, do CPB), com fulcro no art. 61 do CPP.

Fixo, assim, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto com relação ao crime de roubo majorado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

05 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, de ofício, verificando a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente/superveniente, extingo, a favor de
Walaff Satallem Costa dos Santos e Caio Mateus Ferreira Bezerra com relação aos crimes de sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, §1º, IV, do CPB) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) e a favor de Willian Neris de Almeida e Sandro Marcelo dos Santos Pereira com relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA),

a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB c/c os do artigo 61 do CPP; e conheço os 4 (quatro) recursos interpostos e os dou parcial provimento, redimensionando as penas aplicadas
a quo
nos seguintes termos:

Caio Mateus Ferreira Bezerra – Crime de roubo majorado tentado –
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, mais pagamento de 10 (vinte e cinco) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;
Walaff Satallem Costa dos Santos – Crime de roubo majorado tentado –
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
b
” do CPB, mais pagamento de 10 (vinte e cinco) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso;
Willian Neris de Almeida – Crime de roubo majorado tentado –
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, mais pagamento de 14 (quatorze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso – Crime de sequestro e cárcere privado – 1 (um) ano, 11 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual, de ofício, extingo a punibilidade, em se verificando a ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente/
superveniente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB c/c os do artigo 61 do CPP; e Sandro Marcelo dos Santos Pereira – Crime de roubo majorado tentado –
4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, mais pagamento de 14 (quatorze) dias-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso – Crime de sequestro e cárcere privado – 1 (um) ano, 11 (meses) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual, de ofício, extingo a punibilidade, em se verificando a ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente/
superveniente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do CPB c/c os do artigo 61 do CPP.

É o voto
.

Belém, 03/06/2024